Tribunal: TJSP
Processo: 0004187-81.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004187-81.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
PEDRO DE FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-81.2020.8.26.0509 -Voto no 15237
2
Agravo em Execução no 0004187-81.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alex Pedro de Francisco
Voto no 15237
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO
AO EXAME CRIMINOLÓGICO
PROVA DE BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO
EXAME PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
28.08.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ, Comarca de
Araçatuba, nos autos da Execução Penal no 0000720-36.2016.8.26.0509,
que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado/agravado Alex Pedro de Francisco (fls. 52/53).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja cassada a progressão de regime ou,
subsidiariamente, que a decisão seja sustada com a determinação da
realização do exame criminológico, a fim de se verificar o
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 02/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 57/72).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 74).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-81.2020.8.26.0509 -Voto no 15237
3
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 84/90).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que cumpriu mais de 3/5 da pena pelo crime hediondo e 1/6
da pena pelo crime comum, contado da data da prisão preventiva
(conforme cálculo de fls. 40).
Igualmente, verifico que o agravado preencheu
o requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 42, subscrito por três diretores do
estabelecimento prisional, que, à vista do Boletim Informativo de fls.
43/49, deram informação favorável àquele, restando, pois, comprovado
o mérito para a progressão de regime, por bom comportamento
carcerário.
Outrossim,
conforme
entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justificassem
uma maior cautela do Magistrado, deveria ser determinada a realização
do exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-81.2020.8.26.0509 -Voto no 15237
4
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes -
ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando
os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM
BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT
857/520-4.
Contudo, no caso dos autos, a despeito de ter
sido condenado por crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e organização criminosa, não se vislumbra a existência de tais
razões excepcionais, sendo certo que, naturalmente, não podem se
fundar, exclusivamente, na gravidade abstrata dos delitos praticados pelo
sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não faz
esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes hediondos.
Em
tais
circunstâncias,
baseando-se
o
recorrente exclusivamente na gravidade, em tese, dos crimes praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-81.2020.8.26.0509 -Voto no 15237
5
pelo ora recorrido, além do longo tempo de pena ainda a ser cumprida,
inviável, efetivamente, a reforma da decisão atacada.
Nesse sentido já se posicionou o STJ: “Não
tendo o Juiz singular considerado necessário o exame criminológico, por estarem
presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida perícia” (STJ HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j. 03/03/2008).
Convém ressaltar que não há registro de faltas
disciplinares cometidas pelo sentenciado nos últimos seis anos e, além
disso, ele trabalhou durante o cumprimento da pena, no período de
01.11.2017 a 31.01.2020 (fls. 47).
De fato, não há qualquer fundamento real e
legítimo que possa impedir o deferimento da indigitada progressão,
lembrando-se que, no regime semiaberto, o sentenciado ainda continuará
recluso, embora em regime e semiliberdade, assim mantido sob controle
para avaliação de possível recuperação, para, um dia, voltar ao pleno
convívio social. E eventual descumprimento das regras próprias do novo
regime, obviamente, acarretará a sua recondução ao regime fechado.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator